Tribunal: TJES
Processo: 5013512-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013512-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARINA LOPES MACHADO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5013512-89.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
MARINA LOPES MACHADO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora alega, em síntese, que, em duas ocasiões, adquiriu passagens com a requerida, com destino à Belo Horizonte - MG, para cumprir com compromissos profissionais, e que nas duas ocasiões, os ônibus atrasaram mais de 1h, sendo necessária a aquisição de novas passagens para conseguir chegar ao local a tempo de seus compromissos, e que não teve nenhum suporte da empresa requerida. Assim, pretende ser indenizada pelos danos morais e materiais suportados.

Em sede de contestação (ID.17976791), a requerida sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade, e inexistência de danos materiais e danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5597742), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vejamos:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos autorais, para condenar a requerida:

a)

a pagar à autora a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, a partir desta data;

b)

julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5597744). Em suas razões, alega preliminarmente, ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade, impossibilidade de pagamento de danos materiais e inexistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

Apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID. 5597748), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada. Destaco que ao intermediar a compra de passagens rodoviárias, a empresa requerida participa da cadeia de consumo estabelecida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Portanto, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente, ora recorrida, utilizou os serviços da recorrente para adquirir as passagens de transporte rodoviário.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC. Como bem destacado na sentença guerreada:

Na hipótese, verifica-se que a ré atua e aufere lucro com a intermediação da venda de passagens, via plataforma online, entre empresas privadas que prestam serviço de transporte terrestre e pessoas interessadas em fazer uma mesma viagem de ônibus.

A parceria entre a plataforma online e as empresas privadas que prestam serviço de transporte as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto auferem lucro com a parceria desenvolvida.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

De fato, restou comprovado que a autora adquiriu a primeira passagem de ônibus e que este não se apresentou no local de embarque na hora devida, tendo a autora ficado mais de 1 (uma) hora sem resposta da requerida, tendo, inclusive, que arcar com os custos de uma nova passagem, e que a situação se repetiu em outra ocasião que a autora precisou viajar para Belo Horizonte - MG.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo atraso e posterior cancelamento da viagem, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pela recorrida, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a impossibilidade de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Assim, coaduno com o entendimento da douta magistrada
a quo,
que assim salientou:

Eventuais alterações do local e horário de embarque são previsíveis e integram o risco da atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar a consumidora pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.

Assim, a alteração do horário de embarque previamente contratados, configura falha na prestação de serviço, a ensejar o dever de reparar os danos causados aos consumidores.

Quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela recorrida extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)